Tribunal: STF
Processo: HC 181266
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Fortaleza/CE, no processo nº 0036132-50.2019.8.06.0001, condenou o paciente a 12 anos de reclusão e 4 de detenção, em regime inicial de cumprimento fechado, ante a prática dos crimes previstos nos artigos 218-B (favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente) do Código Penal e 243 (fornecer produto a criança ou adolescente que cause dependência) da Lei nº 8.069/1990. Deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, assentando tratar-se de reincidente. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 536.473/CE. A Quinta Turma inadmitiu-o. 
    O impetrante sustenta a insubsistência do pronunciamento mediante o qual negado o direito de responder ao processo solto. Diz ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da custódia. No mérito, busca a confirmação da providência.
    2. Retifiquem a autuação para fazer constar, por inteiro, o nome da paciente, devendo a Secretaria observar o segredo de justiça quanto ao conteúdo do processo, a teor do artigo 234-B do Código Penal, incluído pela Lei nº 12.015/2009. 
    O Juízo, ao deixar de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, salientou a periculosidade do paciente. Ao fazê-lo, asseverou estar comprovada a reincidência. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável. A inversão da ordem do processo-crime no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem. 
Brasília, 10 de julho de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator